Tribunal: TJMT
Processo: 1037116-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037116-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUENDEL BARROS SILVA - CPF: 744.668.011-34 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA - CPF: 035.912.789-47 (IMPETRADO), ADAILTON DE PAULA SOUSA - CPF: 062.676.333-90 (VÍTIMA), WLADIMIR MENDES FERREIRA - CPF: 031.358.721-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. SUSCITADA INIDONEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de furto qualificado, por duas vezes, e furto simples, com arrimo em tese de ausência de justa causa à prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas, inclusive em vista do princípio da contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, além do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais, que indicam aparente profissionalização criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida não apenas em relação ao momento da prática do delito, mas também quanto à atualidade do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com lastro nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário da ordem”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 42 e n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037116-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

SUENDEL BARROS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1015559-03.2025.8.11.0040, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
furto qualificado
.

Dessume-se da impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
17/10/2025
, vindo a ser cumprido o mandado respectivo em
20/10/2025
, pela suposta prática de dois crimes de furto de objetos do interior de veículos.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a medida cautelar extrema não encontra
respaldo concreto nos autos
, sendo
desproporcional à natureza dos crimes
e às
condições pessoais do paciente
, uma vez que os delitos foram cometidos
sem violência ou grave ameaça
à pessoa, e que a
mera referência a antecedentes criminais
não é suficiente para justificar a prisão provisória, a qual careceria, ainda, de
contemporaneidade
; ensejo em que defende, em arremate, a adequação e suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 323909890 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
324076863
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 324847377.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 329156355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1015559-03.2025.8.11.0040, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
SUENDEL BARROS SILVA
, à conta de seu suposto envolvimento com a prática do crime de
furto qualificado
.

O correspondente mandado de prisão foi
cumprido
em
20/10/2025
.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
SUENDEL
, dando-o como incurso, por duas vezes, nas sanções do
art. 155, §4o, III, do Código Penal
, e do
art. 155,
caput
, do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da exordial acusatória que, na data de 22 de agosto de 2025, por volta das 12h, na Av. Porto Alegre, próximo ao estabelecimento comercial denominando “Pizzaria Damacena”, em Sorriso/MT,
SUENDEL

subtraiu para si, com emprego de chave falsa, 01 (uma) máquina de solda, 01 (uma) serra mármore, 01 (uma) máquina “treme-treme”, (01) um jogo de pitos e 01 (uma) lixadeira
, em prejuízo da vítima
Izaque Olímpio da Silva
.

Conforme o
parquet
, nas condições acima descritas,
SUENDEL
, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância na via pública, local onde se encontrava estacionado o veículo da vítima, com emprego de uma chave falsa tipo “micha”, galgou o interior do automóvel do ofendido, de lá subtraindo, para si, as ferramentas e máquinas alhures descritas.

Ademais, em 04 de outubro de 2025, por volta das 18h, na Av. Porto Alegre, em Sorriso/MT,
SUENDEL

subtraiu para si, com emprego de chave falsa, 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) parafusadeira, 01 (um) martelete e 01 (uma) bolsa cheia de chaves, ferramentas e brocas
, materiais avaliados em aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo da vítima
Adailton de Paula Sousa
.

Naquela oportunidade, o increpado, aproveitando-se do fato do veículo da vítima se encontrar estacionado na via, sem vigilância momentânea do proprietário, com emprego de chave falsa tipo “micha”, logrou abrir o automóvel pela porta do motorista, e, do interior do veículo, subtraiu os materiais descritos acima, empreendendo fugo após a subtração, tomando rumo ignorado.

Por fim, em 09 de outubro de 2025, entre às 19h/21h, na Av. Perimetral Sudoeste, esquina com a Av. dos Imigrantes, nas imediações da Igreja Batista Nacional, no bairro Aurora, em Sorriso/MT,
SUENDEL

subtraiu para si, 01 (uma) bomba de vácuo, 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) parafusadeira com carregador e 02 (duas) baterias, 01 (uma) chave de impacto com carregador e 02 (duas) baterias, 02 (dois) ferros de solda, 01 (um) jogo de pits GEDORE 172 peças, 01 (uma) prensa mangueira de ar-condicionado e nanômetro e 01 (uma) caixa com terminais e diversos objetos
, bens avaliados em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em prejuízo da vítima
Wladimir Mendes Ferreira
.

Narra o Órgão Ministerial

que o paciente, agindo com manifesto desejo de subtrair o patrimônio alheio, passou a transitar pelas vias da cidade à procura de possíveis vítimas, e, ao caminhar pelas imediações da Igreja Batista Nacional, dirigiu-se até um dos estacionamentos, onde localizou a caminhonete marca GM, modelo S10, de propriedade do ofendido
Wladimir
, carregada com várias ferramentas e objetos de trabalho do ramo elétrico automotivo, momento em que subtraiu para si vários objetos (dentre eles os acima já identificados), empreendendo fuga após a subtração.

Como exposto, decretada a
prisão preventiva
do paciente nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1015559-03.2025.8.11.0040, ele atualmente
permanece recolhido ao cárcere
, à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos criminosos
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
furto qualificado
(por duas vezes)

e
furto simples
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o fato de que
SUENDEL
foi avistado, em imagens obtidas do sistema de segurança “Vigia Mais”, em sua motocicleta Honda Biz de cor branca, placa RRP6C75, nos locais e horários dos furtos perpetrados em outubro/2025, ensejo em que as câmeras de segurança o flagraram observando veículos estacionados, aproximando-se deles e, posteriormente, saindo com objetos que não possuía anteriormente, conforme minuciosamente detalhado no Relatório de Investigação n. 2025.321846.

Além disso, foram encontradas na residência do paciente “
chaves michas utilizadas para abrir veículos
”, além de diversos objetos possivelmente furtados, incluindo ferramentas semelhantes àquelas subtraídas das vítimas, oportunidade em que também se apreendeu o capacete de cor preta e marca Bieffe, aparentemente utilizado para a consecução dos furtos, tudo conforme o Boletim de Ocorrência n. 2025.338723.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretação da preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor esclarecer os fundamentos empregados pela d. autoridade acoimada de coatora, transcrevo o seguinte excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
O trabalho investigativo constante nos autos, não deixam dúvidas quanto à conduta habitual do requerido no cometimento de crime patrimonial contra veículos
. Atrelado a tal fato,
necessário salientar que em maio deste ano, o requerido chegou a ser preso em flagrante após ter cometido crime da mesma espécie, tendo sido posto em liberdade após o pagamento de fiança perante a Autoridade Policial
.

Dessa forma,
não restam dúvidas que caso em liberdade, o requerido voltará novamente a delinquir, colocando em risco à ordem pública, demonstrado dessa forma o periculum libertatis
.

[...] Ante o exposto,
DEFIRO o pleito da Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva do requerido, SUENDEL BARROS SILVA
com supedâneo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.

(ID 211962500 – autos n. 1015559-03.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, as condutas imputadas a
SUENDEL
revelam
gravidade concreta
que transcende a mera tipificação penal, evidenciada primordialmente pelo
modus operandi
sofisticado e especializado, caracterizado pelo uso de
chaves falsas
(“
michas
”) e
técnicas específicas para abrir veículos sem deixar vestígios aparentes de arrombamento
, o que demonstra
planejamento meticuloso
e
conhecimento técnico
voltado exclusivamente à prática criminosa; somado a isso, o
prejuízo patrimonial significativo
causado às vítimas, estimado em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apenas em um dos casos, com a
subtração de ferramentas e equipamentos de trabalho essenciais
para a subsistência dos ofendidos, com impacto sobre suas capacidades produtivas e sustentos; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas pelo acusado, e, nisso,
fundamentam a imposição da medida segregatícia
.

Não bastasse, a despeito do inconformismo defensivo, tem-se,
in casu
,
incontestável risco de reiteração delitiva
comprovado não apenas pela
prática de dois furtos em um intervalo de apenas cinco dias
(04/10/2025 e 09/10/2025), mas também pela
prisão anterior em maio deste ano
, por
crime idêntico
e pela vinculação do paciente a pelo menos
quinze outras ocorrências similares
registradas na mesma Comarca, ao que se vê do Relatório de Investigação n. 2025.1357111.

Deve-se reconhecer, portanto, que se trata de paciente que, agraciado com a
liberdade provisória
, poucos meses depois
voltou a delinquir
, perpetrando
furtos sequenciais
, com
emprego de técnicas especializadas
e de modo a causar
grave prejuízo aos ofendidos
; circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade acoimada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão processual.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Além disso, deve-se reconhecer que há
contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, considerando o
curto lapso temporal
entre a prática dos últimos crimes (04/10/2025 e 09/10/2025) e a decretação da custódia cautelar (17/10/2025), bem como a
atualidade do risco à ordem pública
representado pela possibilidade de reiteração delitiva.

Aliás, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
a contemporaneidade deve ser aferida não apenas em relação ao momento da prática do delito, mas também quanto à atualidade do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
(STJ, HC 526.500/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/09/2019). Portanto, não há falar em ausência de contemporaneidade no caso em análise.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SUENDEL BARROS SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025